Tribunal: TCU
Processo: 025.910/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8921/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão ao representante, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.910/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia Federal. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Polícia Federal, com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, que informe, no prazo de noventa dias, as providências tomadas para a divulgação, em transparência ativa, de demonstrativo anual das receitas e despesas relativas à prestação do serviço de emissão de passaportes, o qual deve ser publicado a partir do exercício de 2024 (relativamente ao ano de 2023), e subsequentemente, até trinta dias após o encerramento de cada exercício anual, em atenção à exigência de transparência dos arts. 3o, 6o, 7o e 8o da Lei 12.527/2011 (LAI) c/c os arts. 37, caput, e II, § 3o, e 216, § 2o, da CF/1988.